Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729096-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: POSITIVA J.E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, EDSON ODILON VALDEVINO, EMERSON LUCIO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa em sistemas de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) para localização de bens penhoráveis da parte exequente. O recorrente narra que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada em face de inadimplência da parte agravada e que, apesar de várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução. Defende que as pesquisas solicitadas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, meios que se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do recurso, a fim de que não haja determinação de extinção e arquivamento do feito por fluir prazo prescricional. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que sejam deferidas as pesquisas, conforme requerido nos autos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez que o agravante pode não ter outra alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitado de obter seu crédito. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Isso porque o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro CCS, previsto no artigo 10-A, da Lei no 9.613/1998, e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento). Ou seja, não dispõe de informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. E, no caso dos autos, já foi realizada pesquisa via SISBAJUD, que resultou infrutífera (ID no 89913061 dos autos de origem). Desse modo, a princípio, a pesquisa pelo CCS-BACEN revela-se desnecessária. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do mesmo modo, em análise prelibatória, pondere-se que a pesquisa por meio da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não atende à pretensão do agravante, pois o referido sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque a referida quebra do sigilo de dados (DOI) traduz providência desproporcional, que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, acresce-se que para localizar bens em nome dos devedores, o agravante pode realizar pesquisas de imóveis junto aos cartórios públicos, não sendo a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI o sistema indicado para localizar bens da executada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator